Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistente no pedido de condenação da parte ré, ora recorrida, ao pagamento dos danos morais sofridos.
3. Na origem, a autora ajuíza ação indenizatória por falha na prestação de serviço hospitalar, tendo em vista que, após o parto, sua filha recém-nascida teve uma anotação equivocada em sua caderneta de vacinação, pois informava que a mesma possuía HIV e sífilis.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.
6. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o estabelecimento hospitalar é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros
7. In casu, a falha na prestação do serviço ficou caracterizada, pois, o documento colacionado (caderneta da criança) encontra-se rasurado, com anotações realizadas à caneta, pela ré, a revelar que sofreu alterações após ter sido constatado o equívoco no tocante à informação acerca da sorologia Z21 e A53. A corroborar essa assertiva, enfatize-se que a médica que realizou a primeira consulta da filha da autora, ora recorrente, ouvida em Juízo, informou que uma das estagiárias do hospital tinha identificado uma anotação soropositiva da mãe.
8. As circunstâncias fáticas constantes da demanda, por envolver informações equivocadas acerca de doenças graves, sífilis e HIV, logo após o parto, momento em que a autora estava amamentando a sua recém-nascida, à toda evidência, violam direitos da personalidade, a configurar ilícito a subsidiar reparação, a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano, mormente diante da angustia e desespero que tais informações inverídicas causam em qualquer ser humano.
9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
10. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
11. Destarte, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e amolda-se ao conceito de justa reparação.
12. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil) reais, a título de danos morais, com juros moratórios de 1%, contados a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).